Tribunal: TJDFT
Processo: 0711345-66.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INTERESSE RECURSAL. EXISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A Embargante possui interesse recursal acerca da retificação do valor da causa que reduziu a base de cálculo dos honorários advocatícios a serem percebidos por ela.
2. Segundo se infere do julgado proferido pelo c. STJ, que determinou o julgamento do recurso integrativo, apenas as alegações referentes à previsão do art. 292, II, do CPC/15 e à preclusão da matéria são objeto do vício de integração. Apesar dessas matérias não terem sido objeto de discussão anterior, tendo sido invocadas somente nas razões dos Embargos de Declaração da 2a Ré, passou-se à análise da questão.
3. Nesse sentido, houve considerações acerca da análise do valor da causa, com a possibilidade de sua adequação de ofício, por se tratar de questão de ordem pública, nos termos dos artigos 292, II, § 3o, e 293 do CPC/15 e do entendimento jurisprudencial sobre o tema.
4. Em razão da presente demanda ter natureza declaratória e buscar o exame da legalidade do procedimento licitatório, provimento de natureza extrapatrimonial e de valor imensurável, eventual procedência do pedido inicial apenas desclassificaria a proposta apresentada pela 2a Ré, mas não representaria qualquer proveito econômico direto ou indireto à Autora, tendo em vista que ela apenas poderia continuar participando do certame, sem garantia alguma de que seria a vencedora. Nesse sentido, foi dado provimento à Apelação para retificar o valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme inicialmente atribuído pela Autora.
5. A modificação do valor da causa observou o pedido principal da petição inicial e da respectiva emenda, bem como o valor indicado de forma voluntária pela Autora, o qual se mostra mais condizente com o caso.
6. Quando devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
7. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.
8. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.